Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEIS RURAIS. DIREITOS. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RENOVAÇÃO DO INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto patente que a insurgência formulada pelo recorrente quanto à alegação de excesso de penhora restara examinada por decisão preteritamente prolatada e que já restara alcançada pela preclusão, sobejando que a arguição nupérrima lastreara-se em novos argumentos e situação fática, germinada da juntada aos autos, pelas partes, de estudos avaliativos dos imóveis penhorados, com o qual tencionara o insurgente demonstrar o substrato material da argumentação de excesso de penhora que aviara, o havido legitima que apresente nova insurgência, supedaneado na alteração de fato havido, ainda que desprovida de plausibilidade, afastando, sob essa perspectiva a viabilidade de reconhecimento de preclusão a recobrir a matéria.

2. À míngua de avaliação oficial do valor dos imóveis rurais penhorados no curso do executivo não sobeja possível acolher como hígida a alegação de excesso de penhora, sobejando que, somente após a realização da avaliação e detecção de eventual excesso, ressoará possível liberação parcial dos bens constritos, devendo, até então, ser mantida a integralidade da penhora consumada como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.